Tribunal: TJSP
Processo: 1057517-61.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - CONTRATO BANCÁRIO - Declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Inexistência do débito e baixa do apontamento no mecanismo SCR BACEN consolidadas na origem – Pleito recursal do autor que visa à condenação do réu à reparação de seu patrimônio moral - Ofensa à esfera íntima do autor não configurada – O

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - CONTRATO BANCÁRIO - Declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Inexistência do débito e baixa do apontamento no mecanismo SCR BACEN consolidadas na origem – Pleito recursal do autor que visa à condenação do réu à reparação de seu patrimônio moral - Ofensa à esfera íntima do autor não configurada – O apontamento no mecanismo SCR BACEN não se confunde com cadastro negativo, nem importa restrição ao crédito, porquanto apenas informativo do histórico de operações realizadas pelos consumidores – PRECEDENTES DESTE E. TJSP – Honorários sobre o proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC - Sentença mantida - Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.